Tribunal: STF
Processo: RE 81127
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
1. C.PR. CIVIL DE 1939, ARTIGO 814. LEI DE FALÊNCIA, ART. 210. SÃO
AMPLAS, COMO SE VE, DESTA ÚLTIMA REGRA, AS ATRIBUIÇÕES COMETIDAS AO
MP NOS PROCESSOS INSTAURADOS PELA MASSA FALIDA OU CONTRA ESTA. TEM
LEGITIMIDADE, POIS, O CURADOR DE MASSAS PARA RECORRER EM TAIS
PROCESSOS.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
4. VOTOS VENCIDOS.